Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-13.2019.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Diante da natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida no presente recurso, determino a intimação da parte agravante para se manifestar acerca de sua aprovação nos exames para a conclusão do ensino médio, esclarecendo se já foi matriculada na faculdade. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora